Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708642-09.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA EMBARGADO: LAURA SANTOS LANZA MOURA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72660354, que conheceu parcialmente o recurso interposto pelo embargante e negou provimento ao seu apelo. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72996649, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, em síntese, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à análise expressa dos artigos 104, 422 e 475 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 13:12:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora